Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-06.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703096-06.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA, em desfavor da r. sentença (Id. 76.342.184) proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, processo: 0703096-06.2025.8.07.0011, movida em face de SOROCRED, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO), na qual a autora, ora apelante, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e teve o benefício negado pelo Juízo de 1o Grau. Na sequência, reiterou o pedido de concessão dos benefícios em sede recursal, porém também teve o benefício indeferido através da decisão Id. 79.978.870, da lavra desta relatoria. Após proferida a r. decisão a autora, ora apelante, peticionou no Id. 80.171.157, informando que não poderá efetivar o recolhimento das custas processuais, requerendo o cancelamento da distribuição da presente ação. A manifestação da autora, ora apelante, demonstra a perda do seu interesse no julgamento da apelação, o que atrai o recebimento do seu pedido como requerimento tácito de desistência do presente recurso, mormente diante da impossibilidade de cancelamento da distribuição no atual estágio processual. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que a advogada da parte requerente possui poderes específicos para desistir (Id. 76.342.163). Diante do exposto, com base no disposto no art. 998 c/c art. 932, Inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido tacitamente no Id. 80.171.157, para que produza os seus efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários nesta fase recursal. Oportunamente, tornem autos ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora